Tribunal: STF
Processo: HC 174354
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2019-10-04
Data de publicação: 2019-10-04

Ementa:
Agravo regimental em habeas corpus. 2. Tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei 11.343/2006). 3. Aplicação do redutor do §4º do art. 33 da Lei de Drogas. Redutor devidamente aplicado. 4. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Agravo regimental desprovido.